Tribunal: TCU
Processo: 030.875/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 23) interposto pela Sra. Elaine Aparecida da Silva Rossi, ex-servidora da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região, contra o Acórdão 4.043/2020TCU2a Câmara (peça 9), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Elaine Aparecida da Silva Rossi, vinculada à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 4043/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; e 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.